Tribunal: TJMT
Processo: 0000035-60.2013.8.11.0021
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000035-60.2013.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA. - CNPJ: 07.454.091/0001-84 (EMBARGANTE), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARNALDO FERREIRA LEAL registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ARNALDO FERREIRA LEAL - CPF: 004.414.067-34 (EMBARGADO), RODRIGO BENICIO JANSEN FERREIRA - CPF: 089.590.677-50 (ADVOGADO), BEATRIZ FERREIRA LEAL - CPF: 020.664.677-15 (EMBARGADO), RAISSA HISAMI ONITA ICHIHARA - CPF: 337.305.228-92 (ADVOGADO), DANILO SUNIGA BRAGHIN - CPF: 054.541.601-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
EMBARGOS DE TERCEIRO
-
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
-
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
-
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença de improcedência dos embargos de terceiro. A embargante alega omissões quanto à análise da posse como fato jurídico autônomo, à aplicação dos artigos 1.196, 1.200, 1.201 e 1.203 do CC, às consequências da impossibilidade técnica de fixação dos limites da sentença em solo e às impugnações à cadeia dominial dos embargados. Aponta contradições entre o reconhecimento da posse fática e a negativa de proteção possessória, bem como entre a admissão de dificuldade técnica e a negativa de excesso de execução. Sustenta obscuridade quanto ao alcance executivo da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a questão possessória, reconhecendo o exercício possessório pela
embargante, mas concluindo pela natureza injusta da posse, desfalcada de justo título, diante da constatação pericial de inconsistência dominial e da existência de disputa possessória anterior à alegada aquisição.

4. O julgado examinou a questão da boa-fé, afastando a presunção diante dos elementos objetivos constantes do laudo pericial que demonstram que a área ocupada não corresponde à área descrita nos títulos dominiais da embargante.

5. O acórdão analisou a impossibilidade técnica de fixação precisa das coordenadas, concluindo que tal circunstância não configura excesso de execução, pois o cumprimento de sentença deve observar os limites estabelecidos na decisão proferida na ação de reintegração de posse.

6. O julgado apreciou as impugnações à cadeia dominial dos embargados, consignando que as alegações foram devidamente analisadas e respondidas pelo perito em laudo complementar, não havendo razão para desconsiderar as conclusões técnicas.

7. Inexiste contradição entre reconhecer o exercício possessório de fato e negar proteção jurídica em razão da natureza injusta da posse, nem entre admitir dificuldade técnica na delimitação e negar excesso de execução.

8. O acórdão estabeleceu com clareza que o cumprimento de sentença deve observar os limites da decisão proferida na ação de reintegração de posse, não havendo obscuridade quanto ao alcance executivo.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O acórdão que enfrenta expressamente as questões relevantes para o julgamento, analisando a posse como fato jurídico, a boa-fé do possuidor,
asconsequências
da impossibilidade técnica de delimitação precisa da área e as impugnações à cadeia dominial, não padece de omissão. 2. Inexiste contradição entre reconhecer o exercício possessório de fato e negar proteção jurídica em razão da natureza injusta da posse, nem entre admitir dificuldade técnica na delimitação da área e negar excesso de execução quando o cumprimento de sentença deve observar os limites estabelecidos na decisão exequenda. 3. A discordância quanto ao resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

A
AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA
op
ôs
embargos de declaração
no
ID nº 351822876
visando sanar supostas omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 349535859

que
negou provimento
ao recurso de apelação
cível
, mantendo a sentença de improcedência dos embargos de terceiro.

Em suma, aduz a
embargante
que o v. acórdão padece de
omissões, contradições e obscuridades
, uma vez que
deixou de analisar a posse como fato jurídico autônomo, independente do domínio, e não enfrentou os artigos 1.196, 1.200, 1.201 e 1.203 do C
ódigo
C
ivil
.

Adiante, assevera
que o julgado não examinou as consequências jurídicas da impossibilidade técnica de fixação dos limites da sentença em solo, conforme reconhecido pelo perito judicial em resposta ao quesito 06 do laudo complementar
, bem como
não apreciou as impugnações à cadeia dominial dos embargados, limitando-se a reconhecer a localização da matrícula nº 3.606 como inconteste com base no laudo pericial.

A embargante aponta contradição entre o reconhecimento da posse fática pela embargante e a negativa de proteção possessória, bem como entre a admissão de dificuldade técnica na delimitação da área e a negativa de excesso de execução.

Enfatiza
que o acórdão é obscuro quanto ao alcance executivo da decisão, não esclarecendo qual o perímetro concreto do cumprimento de sentença considerado legítimo nem estabelecendo critério objetivo para distinguir a área que pode constituir objeto de execução daquela que pertence à embargante.

No mais, a
embargante requer o pronunciamento expresso sobre diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento, visando viabilizar a interposição de recurso especial e recurso extraordinário.

Prequestiona
a matéria.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar
os vícios de omissão, contradição e obscuridade apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o v.
a
córdão embargado, dando-

se provimento ao Recurso de Apelação para julgar procedentes os Embargos de Terceiro, reconhecendo-se a posse da
e
mbargante e impedindo a constrição judicial sobre a área em litígio;

S
ubsidiariamente,
caso não seja atribuído efeito infringente, que essa Egrégia Câmara se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento, viabilizando a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

O
ESPÓLIO DE ARNALDO FERREIRA LEAL
, representado por sua inventariante BEATRIZ FERREIRA LEAL, apresenta contrarrazões
no ID nº 358009377, alegando
que o acórdão enfrentou todos os pontos necessários, não padecendo de quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.
requerendo sua
rejeição.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da a
legada omissão quanto à autonomia da posse

A embargante sustenta que o acórdão não analisou a posse como fato jurídico autônomo, independente do domínio, deixando de aplicar os artigos 1.196 e 1.200 do C
ódigo
C
ivil
. Afirma que demonstrou o exercício da posse sobre a área em litígio por meio de prova testemunhal e documental.

Não procede o inconformismo d
a
embargante.

Isto porque, o
acórdão enfrentou expressamente a questão possessória ao consignar que "
a embargante exerce posse sobre parte do imóvel transcrito na matrícula nº 3.606 de propriedade dos embargados, o que caracteriza posse injusta, desfalcada de justo título, considerando que os embargados buscam proteção possessória da área
desde 1981, com sentença favorável proferida em 2007, enquanto a embargante alega ter iniciado sua posse apenas em 2006
".

O julgado reconheceu o exercício possessório pela embargante, mas concluiu pela ausência de proteção jurídica em razão da natureza injusta da posse. A análise partiu da constatação pericial de que a área ocupada pela embargante não corresponde à área descrita em seus títulos dominiais e de que os embargados já buscavam proteção possessória desde 1981, muito antes da alegada aquisição pela embargante em 2006.

Ademais, a
conclusão pela injustiça da posse decorreu da análise do conjunto probatório, especialmente do laudo pericial que atestou a inconsistência dominial da matrícula da embargante e a ocupação de área pertencente aos embargados.

Desta forma, neste ponto não há que se falar em omissão.

Da a
legada omissão quanto aos artigos 1.201 e 1.203 do CC

A embargante sustenta que o acórdão não enfrentou os artigos 1.201 e 1.203 do C
ódigo
C
ivil
, que estabelecem a presunção de boa-fé do possuidor com justo título e a continuidade do caráter da posse. Afirma que não tinha conhecimento de qualquer vício que pudesse macular sua posse.
Tal alegação não prospera

O
acórdão examinou expressamente a questão da boa-fé ao consignar que "
a boa-fé subjetiva, caracterizada pela ignorância do possuidor acerca dos vícios que maculam sua posse, não se presume quando há elementos objetivos que demonstram o contrário. No caso, o laudo pericial evidenciou que a área ocupada pela apelante não corresponde à área descrita em seus títulos dominiais, o que afasta a presunção de boa-fé
".

O julgado prosseguiu afirmando que "
ainda que se considere a boa-fé da apelante no momento da aquisição do bem, tal circunstância não tem o condão de legitimar a posse exercida sobre área que não lhe pertence e que é objeto de disputa possessória há mais de 20 anos
".

A fundamentação demonstra que o acórdão enfrentou a questão da boa-fé, concluindo pela sua ausência diante dos elementos objetivos constantes do laudo pericial. A presunção de boa-fé prevista no artigo 1.201 do C
ódigo
C
ivil
não é absoluta e pode ser afastada pela prova em contrário, como ocorreu no caso concreto.

Quanto ao artigo 1.203 do C
ódigo
C
ivil
, que estabelece a presunção de continuidade do caráter da posse, o acórdão também enfrentou a questão ao reconhecer que a embargante alega ter iniciado sua posse apenas em 2006, quando os embargados já buscavam proteção possessória desde 1981. A conclusão pela injustiça da posse afasta a aplicação da presunção de continuidade do caráter possessório.

A embargante pretende, novamente, rediscutir o mérito da decisão. O acórdão não deixou de analisar a boa-fé e a continuidade da posse, mas concluiu pela ausência de proteção jurídica diante das circunstâncias do caso concreto.

Da a
legada omissão quanto à impossibilidade técnica de fixação dos limites

A embargante sustenta que o acórdão não enfrentou as consequências jurídicas da impossibilidade técnica de fixação dos limites da sentença em solo, conforme reconhecido pelo perito judicial em resposta ao quesito 06. Afirma que a execução avança sobre área indefinida, violando o artigo 505 do CPC.

A alegação não procede. O acórdão examinou expressamente a questão ao consignar que "
essa constatação, ao contrário do que alega a apelante, não significa que os apelados estejam extrapolando os limites da coisa julgada, mas sim que há dificuldade técnica na delimitação precisa da área objeto da reintegração de posse
".

O julgado prosseguiu afirmando que
"a sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse determinou expressamente a reintegração dos apelados 'na posse da área descrita na inicial e integrante no imóvel descrito na certidão de fls. 20, precisamente a área destacada nos mapas descritivos de fls. 21 e 22'. Portanto, o cumprimento da sentença deve observar esses limites, não havendo que se falar em excesso ou ofensa à coisa julgada
".

A fundamentação demonstra que o acórdão enfrentou a questão da delimitação da área, concluindo que a dificuldade técnica não configura excesso de execução, pois o cumprimento de sentença deve observar os limites estabelecidos na decisão proferida na ação de reintegração de posse. A embargante pretende, mais uma vez, rediscutir o mérito da decisão.

Da
a
legada omissão quanto à cadeia dominial dos embargados

A embargante sustenta que o acórdão não se pronunciou sobre as impugnações à cadeia dominial dos embargados, limitando-se a reconhecer a localização da matrícula nº 3.606 como inconteste com base no laudo pericial.

A alegação não prospera. O acórdão enfrentou a questão ao consignar que "
quanto às alegadas fragilidades do laudo pericial, a apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer vício ou erro que pudesse
comprometer a credibilidade técnica do trabalho realizado pelo perito judicial. As impugnações apresentadas pela apelante foram devidamente analisadas e respondidas pelo perito em laudo complementar, não havendo razões para desconsiderar suas conclusões
".

O julgado reconheceu que o laudo pericial analisou a cadeia dominial de ambas as partes e concluiu pela inconsistência da matrícula da embargante e pela regularidade da matrícula dos embargados. As impugnações apresentadas pela embargante foram examinadas pelo perito em laudo complementar, não havendo razão para desconsiderar as conclusões técnicas.

A embargante pretende, novamente, rediscutir o mérito da decisão. O acórdão não deixou de analisar as impugnações à cadeia dominial dos embargados, mas concluiu pela regularidade da matrícula com base no laudo pericial.

Da
A
legada
contradição entre reconhecimento da posse e negativa de proteção

A embargante sustenta que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer que a embargante exerce posse sobre parte do imóvel dos embargados e, ao mesmo tempo, julgar improcedentes os embargos de terceiro por ausência de posse legítima a proteger.

O direito não socorre
à
embargante – até porque, o
acórdão não reconheceu a posse legítima da embargante, mas apenas constatou o exercício possessório de fato sobre parte do imóvel dos embargados. A conclusão pela improcedência dos embargos de terceiro decorreu da natureza injusta da posse, desfalcada de justo título.

O artigo 1.200 do C
ódigo
C
ivil
define como justa a posse que não for
violenta
, clandestina ou precária. O acórdão concluiu que
a posse da embargante não merece proteção jurídica porque a área ocupada não corresponde à área descrita em seus títulos dominiais e porque os embargados já buscavam proteção possessória desde 1981, muito antes da alegada aquisição pela embargante em 2006.

Portanto, não
há contradição entre reconhecer o exercício possessório de fato e negar proteção jurídica em razão da natureza injusta da posse. A embargante confunde o conceito de posse como fato com o conceito de posse justa merecedora de proteção jurídica.

Logo, neste ponto não há a aludida contradição.

Da a
legada contradição quanto ao excesso de execução

A embargante sustenta que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer a dificuldade técnica na delimitação da área e, ao mesmo tempo, negar que isso configure excesso à coisa julgada.

A alegação não prospera. O acórdão não reconheceu a impossibilidade de delimitação da área, mas apenas a dificuldade técnica na fixação precisa das coordenadas. A conclusão foi no sentido de que o cumprimento de sentença deve observar os limites estabelecidos na decisão proferida na ação de reintegração de posse, que determinou a reintegração dos embargados na posse da área descrita na inicial e destacada nos mapas descritivos.

A dificuldade técnica na fixação precisa das coordenadas não impede o cumprimento da sentença nos limites estabelecidos na decisão. A embargante pretende, na verdade, obstar o cumprimento da sentença sob o argumento de impossibilidade técnica, o que não foi acolhido pelo acórdão.

Não há contradição entre reconhecer a dificuldade técnica e negar o excesso de execução. A fundamentação
foi
coerente ao estabelecer que o cumprimento de sentença deve observar os limites da decisão proferida na ação de reintegração de posse.

Da a
legada obscuridade quanto ao alcance executivo

A embargante sustenta que o acórdão é obscuro quanto ao alcance do pronunciamento sobre a coisa julgada e os limites da execução, não esclarecendo qual o perímetro concreto do cumprimento de sentença considerado legítimo.

T
al inconformismo não procede, uma vez que

o
acórdão foi claro ao estabelecer que o cumprimento de sentença deve observar os limites da decisão proferida na ação de reintegração de posse, que determinou a reintegração dos embargados na posse da área descrita na inicial e destacada nos mapas descritivos de fls. 21 e 22.

A definição do perímetro concreto da área a ser reintegrada compete ao juízo da execução, que deve observar os limites estabelecidos na sentença. O acórdão não tinha como delimitar com precisão a área, pois essa questão depende de elementos técnicos que devem ser apurados no cumprimento de sentença.

A
bem da verdade, no caso, a
embargante pretende que o acórdão estabeleça critérios objetivos para a execução, o que extrapola os limites do julgamento dos embargos de terceiro. A decisão foi clara ao estabelecer que o cumprimento de sentença deve observar os limites da decisão proferida na ação de reintegração de posse.

P
requestionamento

No mais, pretende a parte embargante prequestionamentodos
seguintes artigos:

Art. 674 do CPC/2015
: Para que se reconheça que o cabimento dos Embargos de Terceiro independe da análise dominial, bastando a comprovação da posse e da ameaça de constrição judicial.

Arts
. 1.196 e 1.200 do Código Civil
: Para que se reconheça a proteção da posse como fato jurídico autônomo, independente do título de propriedade, e a qualificação da posse justa.

Arts
. 1.201 e 1.203 do Código Civil
: Para que se analise a presunção de boa-fé da posse e a continuidade da natureza da posse, que prevalece até prova em contrário.

Art. 1.242 do Código Civil
: Para que se analise a possibilidade de usucapião ordinária como fundamento da posse de boa-fé com justo título, ainda que este seja posteriormente questionado.

Art. 505 do CPC/2015
: Para que se reconheça a violação aos limites objetivos da coisa julgada, ante a impossibilidade técnica de delimitação da área a ser executada.

Art. 509 do CPC/2015
: Para que se analise a necessidade de liquidação de sentença ante a impossibilidade de determinação exata da área objeto da execução.

Arts
. 369 e 479 do CPC/2015
: Para que se analise a força probante do laudo pericial e a necessidade de livre apreciação motivada das provas, sem desconsiderar as impugnações e as conclusões técnicas que apontam para a impossibilidade de delimitação.

Art. 5º, LIV, da CF
(devido processo legal): Para que se reconheça que a execução sobre área tecnicamente indeterminada viola o devido processo legal substancial.

Art. 5º, LV, da CF
(contraditório e ampla defesa): Para que se reconheça que a impossibilidade de fixação em solo dos limites da sentença exequenda priva a embargante de exercer o contraditório efetivo e a ampla defesa.

Art. 5º, XXII, da CF
(direito de propriedade): Para que se analise a violação à garantia constitucional do direito de propriedade, ao permitir que uma reintegração de posse seja executada sobre imóvel de terceiro com título registrado e posse mansa e pacífica, sem a devida delimitação.

Art. 93, IX, da CF
(fundamentação das decisões judiciais): Para que se reconheça que o v. Acórdão que não enfrenta argumentos essenciais da apelação, capazes de infirmar a conclusão adotada, viola o dever de fundamentação adequada das decisões judiciais
.
”

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026